Tribunal: TJMT
Processo: 0007251-12.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0007251-12.2013.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO - CPF: 429.519.841-20 (EMBARGANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas a sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
André Guilherme Portocarrero
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos do
Agravo Interno
, registrada sob o nº
. 0007251-12.2013.8.11.0041,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão impugnado
,
incorreu em omissão e contradição, no que tange a
questões de fato e processuais contidas no relatório da decisão agravada e no pedido recursal destacadas no agravo interno e não abordadas no julgamento do recurso.

Destaca que, o aresto
deu desfecho ao recurso de maneira a deixar de fora pontos relevantes e a se contradizer seus próprios termos.

Pontua que, se o acórdão reconhece que o embargado foi revel, assim, qualquer matéria de mérito que apresentasse configuraria preclusão da matéria.

Diz que, o acórdão impugnado
não enfrentou todos os argumentos deduzidos e se limitou a invocar supostos precedentes, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta de maneira concreta a realidade do factual do processo, mas apenas a tese abarcada no seu bojo, que já vimos ser descolada da realidade dos autos.

Aduz que,
a matéria que não foi suscitada no Juízo Natural ante a sua reconhecida revelia, não poderá sequer ser aqui
, em sede recursal, ser reconhecida sob pena de supressão de instância.

Por essas razões, pugna para que os embargos sejam acolhidos, a fim de sanar as
omissões, contradições e obscuridade apontadas e, de consequência o seu PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES e, caso ainda seja necessário para fins de prequestionamento para afastar a procedência do recurso de apelação que não atende os comandos da lei processual civil e constitucionais quanto a sua admissibilidade,

Nas contrarrazões apresentadas (ID 190841650), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos do Agravo Interno, registrada sob o nº
. 0007251-12.2013.8.11.0041,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/00 POR VÍCIO FORMAL SUBJETIVO - REJEIÇÃO - PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL - PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - 0 art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos e 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00.

2 - Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do

mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo a incorporação pretendida.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão impugnado
,
incorreu em omissão e contradição, no que tange a questões de fato e processuais contidas no relatório da decisão agravada e no pedido recursal destacadas no agravo interno e não abordadas no julgamento do recurso.

Destaca que, o aresto
deu desfecho ao recurso de maneira a deixar de fora pontos relevantes e a se contradizer seus próprios termos.

Pontua que, se o acórdão reconhece que o embargado foi revel, assim, qualquer matéria de mérito que apresentasse configuraria preclusão da matéria.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado no aresto impugnado,
o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública, no caso, o Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo
345
,
II
, do
Código de Processo Civil
, por força da indisponibilidade do interesse público.

Assim, mesmo sendo revel é possível a Fazenda Pública discutir não só matérias de ordem pública e questões jurídicas enfrentadas na sentença, como também matéria fática, de modo que os argumentos trazidos em razões de apelação não acarretam supressão de instância, inovação recursal ou violação ao duplo grau de jurisdição e tampouco ofensa ao princípio da
diale
ticidade.

Além disso, restou destacado que não é possível reconhecer aos servidores do Poder Judiciário o direito à incorporação da vantagem quando, à época da entrada em vigor da Lei Estadual n. 7.299/2000, ainda não havia sido implementado o requisito temporal do artigo 45 da Lei Estadual n. 6.614/1994.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por André Guilherme Portocarrero contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 145608191), que, nos autos do recurso de Apelação n. 0007251-12.2013.8.11.0041, interposto pelo Estado de Mato Grosso, deu provimento ao apelo, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão impugnada, merece reforma ante a aplicação da revelia no presente caso; o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado, assim como o direito do requerente na incorporação dos valores pretendidos.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que, a Fazenda Pública, por representar a coletividade, goza deste benefício, em que, na hipótese de ser decretada sua revelia, os efeitos não se aplicam em face do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL E MATERIAL – REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – FALHA NA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REQUERIDO EVIDENCIADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL COM BASE EM PROVA UNILATERAL – QUESTÃO QUE NÃO SE MOSTRA UNICAMENTE DE DIREITO – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. Ainda que decretada a revelia da Fazenda Pública Municipal, não se aplicam os efeitos materiais de tal ato, em virtude do princípio da indisponibilidade do interesse público.

[...]

(N.U 0006787-97.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2021, publicado no DJE 6/8/2021).

Além do mais, ainda que fosse revel, a qualquer tempo o revel pode participar do processo, participando dele a partir do momento que ingressar nos autos, recebendo-os nas condições ou estado, ou momento processual em que se encontra.

O réu pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra.
Significa dizer que os atos praticados no passado não podem ser alterados por força da
preclusão
, não sendo possível ao réu modificar os atos passados em razão do seu ingresso tardio,
mas poderá participar ativamente do processo a partir do seu ingresso
.

Assim, ao ingressar no processo,
o réu passa a realizar todos os atos pertinentes à época do seu ingresso
, seja produção de provas, manifestações, recursos etc., valendo-se do seu ingresso em diante, não podendo alterar o passado, como visto.

No que tange à alegação de que de que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, não deve ser conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade, pois não houve impugnação específica da sentença no que tange a declaração incider tantum da inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, à parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso.

Em outras palavras, significa dizer que, ao recorrer, a parte deve oferecer a motivação suficiente e necessária da sua insatisfação em face da sentença recorrida, a fim de que a matéria possa ser analisada pelo Juízo ad quem, desde que para tanto seja apontado de forma objetiva os pontos que julga merecedores de reforma.

No caso vertente, ao contrário da argumentação exposta pelo Agravante, vislumbram-se as razões recursais aviadas pelo Agravado, de modo que os fundamentos com a inconformidade na prolação da sentença recorrida encontram-se devidamente demonstrados, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

Além do mais, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, apontou o porquê pretende a reforma do capítulo da sentença, uma vez que restou consignado no apelo de que mesmo se concluir-se pela irregularidade da Lei nº 7.299/2000 como norma revogadora da Lei nº 6.614/94, isso não significa que o fundamento legal para o pedido da inicial (o artigo 45 da Lei nº 6.614/94) fosse constitucional para permitir a incorporação vindicada isso porque, ainda assim, a Emenda Constitucional nº 19 de 1998 impedia sua aplicação nos termos como definido em sentença.

Com isso, viabilizou o contraditório e a ampla defesa na esfera recursal (CPC, art. 1.010, II e III), ensejando o efeito devolutivo dos temas ao Tribunal.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Extrai-se dos autos que, o autor foi aprovado em concurso público, sendo nomeado no cargo de Técnico Judiciário PJAJ-NS (atualmente Analista Judiciário PTJ), conforme Ato n. 167/88/TJ, de 16-3-1999, e tomou posse em 26-4-1999, tornou-se estável em 26-4-2002, exercendo diversas funções comissionadas.

Constata-se ainda, que em sessão do Conselho da Magistratura realizada em 16-02-2009, foi deferida a incorporação das vantagens do cargo de Diretor de Departamento CNE-III, todavia, referida decisão foi revista e cassada em 11-2-2009.

Observa-se que, a decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno, conforme acórdão de 16-6-2011, razão pela qual, André Guilherme Portocarrero interpôs a presente ação contra o Estado de Mato Grosso, objetivando anular ato administrativo que cancelou sua incorporação de vantagens em decorrência do exercício de funções comissionadas.

O Magistrado a quo julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se o requerente possui direito ao reconhecimento do pedido de anulação do ato administrativo que resultou na revogação da incorporação.

Sobre o assunto, o artigo 45 da Lei Estadual nº 6.614/94 (Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece diretrizes para a classificação de cargos e dá outras providências), assim constituía:

Art. 45 O servidor do Poder Judiciário, efetivo ou estável, por força da Constituição Federal, que, por cinco (05) anos consecutivos ou dez (10) interpolados, ocupar cargo de provimento em comissão, ao se afastar do mesmo, fará jus às suas respectivas vantagens.

Por sua vez, a Lei nº 7.299/2000 publicada em 14/7/2000 e editada apenas para a finalidade de extinguir o benefício (composta por dois artigos), estabeleceu:

Art. 1º Ficam revogados o Art. 4º da Lei nº 5.098, de 17 de dezembro de 1986, e o Art. 45 da Lei nº 6.614, de 22 de dezembro de 1994, Plano de Classificação de Cargos e Salários-PCCS.

Em seguida, a Lei nº 6.614/94 foi revogada pela Lei nº 8.709/2007 (Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso) e esta revogada pela Lei nº 8.814/2008.

In casu, o Apelante argumenta que a parte autora não faz jus a percepção de tal benefício é flagrantemente inconstitucional, a teor da EC nº 19/98.

Ocorre que, pelo que se vê da ficha funcional do requerente/apelado, ele pretende a incorporação de vantagens do cargo de
Diretor de Departamento CNE-III
, a qual foi nomeado para exercer a função gratificada em 09-04-2001, tendo com base o artigo 45 da Lei nº 6.614/94, contudo, referido dispositivo legal já havia sido revogado pela Lei 7.299/2000, a qual entrou em vigor na data de sua publicação em
14-07-2000
, que extinguiu o benefício.

Nesse aspecto, o servidor não possui direito adquirido a manutenção do regime jurídico funcional, até mesmo porque, não se mostra juridicamente possível, como pretende a requerente, que seja considerado, para fins de incorporação, tempo de exercício no cargo comissionado, após a revogação do artigo 45 da Lei Estadual 6.614/94.

Logo, em vista disso, deve ser mantido o ato administrativo que anulou esse benefício anteriormente concedido ao requerente/apelado, visto que a parte não possuía amparo legal, sendo que a Administração pode anular os seus atos quando eivados de ilegalidade, como bem se observou no caso em comento.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando recurso originário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pontuou:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. REVOGAÇÃO DA VANTAGEM. LEI ESTADUAL 7.299/00. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. NÃO-OCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. EXTENSÃO DE VANTAGENS POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 339/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão? no caso, a presidência? daquela Corte.

2. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento.

Argüição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada.

3. O servidor público não tem direito adquirido à manutenção de regime jurídico funcional, sobretudo no que tange à remuneração, assegurada, todavia, a impossibilidade de redução de seu montante total, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

4. Hipótese em que o art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00, não havendo a recorrente preenchido tais requisitos enquanto mencionado dispositivo encontrava-se em vigor.

5. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula 339/STF).

6. Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 20.669/MT, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/5/2007, DJ de 28/5/2007, p. 372.)

A propósito, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - DECISÃO DO PLENO DESTE TRIBUNAL A CONFIRMAR A ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/00 POR VÍCIO FORMAL SUBJETIVO - REJEIÇÃO - PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL - PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 140 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 220 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 - DESCABIMENTO - NORMAS QUE, A DESPEITO DE TEREM APLICABILIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR, ENCONTRAVAM-SE REVOGADOS AO TEMPO DO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 009/2010 DESTE PLENÁRIO - DECISÃO ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA E ESCORREITA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 473 DO E. STF E DO ENUNCIADO 011/2010 DESTE TRIBUNAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - PEDIDO MANDAMENTAL JULGADO IMPROCEDENTE - ORDEM DENEGADA. 1. A lei estadual nº 7.299/00 não padece de vício formal subjetivo, pois, consoante já proclamaram o colendo STJ e este egrégio Tribunal, “A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão - no caso, a presidência (...)” (STJ, RMS 20.669/MT e RMS 21945/MT). 2. O art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00. Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo à incorporação pretendida. 3. A rigor da jurisprudência pacífica da Excelsa Corte, o servidor público não tem direito adquirido à manutenção de regime jurídico funcional. Logo, não se mostra juridicamente possível que seja considerado, para fins de incorporação, o tempo de exercício em cargo comissionado subseqüente à revogação do art. 45 da Lei Estadual 6.614/94. 4. Os artigos 140 da Constituição Estadual e 220 da Lei Complementar nº 04/90, a despeito de terem aplicabilidade restrita às hipóteses de aposentadoria do servidor - que não é o caso dos autos -, já se encontravam revogados ao tempo do exercício, pela impetrante, do cargo cujas vantagens pretende incorporar. Inteligência do Enunciado Orientativo/Súmula nº 009/ 2010 deste Tribunal.” (N.U 0094930-81.2010.8.11.0000, TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/05/2011, Publicado no DJE 20/05/2011).

"MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL — INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES — ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000 - REJEITADA — PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO — IMPOSSIBILIDADE — NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00— INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - PEDIDO MANDAMENTAL JULGADO IMPROCEDENTE - ORDEM DENEGADA.

‘'0 art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos e 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/O0.

Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo a incorporação pretendida.

(...) A rigor da jurisprudência pacífica da Excelsa Corte, o servidor público não tem direito adquirido a manutenção de regime jurídico funcional. Logo, não se mostra juridicamente possível que seja considerado, para fins de incorporação, o tempo de exercício em cargo comissionado subsequente a revogação do art. 45 da Lei Estadual 6.614/94" (TJ/MT - Tribunal Pleno. MS 94930/2010. Rel. DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA. Julgado em 12/05/2011, Data da publicação, DJE 20/O5/2011)."(MS 51231/2012, DES.JOÃO PEREIRA FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/O6/2014, Publicado no DIE 22/08/2014).

Nessa senda, somente há direito adquirido à incorporação de vantagem pelo exercício de cargo de provimento em comissão quando, antes da vigência da lei revogadora (Lei nº. 7.299/2000), o servidor da justiça estadual tenha ocupado o cargo por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, implementação de requisito temporal que torna exercitável e exigível o direito.

Portanto, o direito ao benefício estava subordinado à efetividade no serviço público, bem como ao exercício de cargo comissionado por cinco anos ininterruptos ou dez intercalados. A parte autora não preenche essas condições legais, uma vez que fora empossado no cargo efetivo em 26-4-1999.

[...]

Além disso,

a profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. De acordo com o § 1º do art. 1013, do CPC, serão objeto de apreciação pelo Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA".

1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015).

5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata.

6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal.

7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório.

8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/3/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/4/2021) [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA".

1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015).

5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata.

6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal.

7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório.

8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/3/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/4/2021) [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – DECLARADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO VISANDO A PROTEÇÃO DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES – RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MULTA – PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO RECURSAL – ART. 1.013, § 1º, DO CPC – MULTA APLICADA EM INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico com o fito de proteger os interesses dos consumidores, sendo vedado ao Judiciário adentro ao mérito administrativo e apreciar a conveniência e oportunidade do ato, matéria afeta apenas ao administrador. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015). Assim, configurada a violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de rigor a redução da sanção aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON, considerando, sobretudo, que nenhuma vantagem foi auferida em decorrência do fato.

(TJ-MT 10364251020178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 8/6/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/6/2021) [Destaquei]

Além do mais, a
questão relativa à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.299/2000, já restou superada neste Sodalício por meio de diversos julgados proferidos pelo egrégio Tribunal Pleno, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA - DEMAIS PRELIMINARES - ANÁLISE COM O MÉRITO - COISA JULGADA ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - NÃO VIOLAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000 - REJEITADA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO ALMEJADO - DECISÃO ADMINISTRATIVA ESCORREITA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em decadência da administração em rever o ato concessivo do benefício de incorporação se antes do decurso do prazo previsto em lei foi proferida decisão anulando o ato, ainda que dele tenha sido interposto recurso. O ato em tela não se enquadra em nenhuma das limitações do poder da administração em rever seus atos, sendo certo que toda a revogação deve ser feita somente nos limites em que a lei permite, implícita ou explicitamente. O princípio da segurança jurídica somente tem aplicabilidade quando o desfazimento do ato for mais prejudicial que a sua manutenção, principalmente quando se tratar de atos que tenham repercussão na ordem social, o que não se enquadra na situação tratada nos autos. No que tange a inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Estadual nº 7299/2000 é de se anotar que tal matéria já foi por demais debatida nesta Corte de Justiça e rechaçada por inúmeras vezes. Se não foram cumpridos os requisitos temporais exigidos enquanto vigorava o artigo 45, da Lei nº 6.614/94, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado se a posteriori a Administração, ao conceder o benefício extrapolou e afrontou o princípio da legalidade, uma vez que não existia previsão legal nesse sentido.

(TJ-MT - MS: 00656676220148110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/5/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 1/7/2015) [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA - MENOR IMPÚBERE FILHA DE SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO - NEGATIVA DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA DO CARGO EM COMISSÃO DE MAIOR VALOR - LEI Nº 6.614/1994 - DESPROVIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 7.299/2000 POR VÍCIO DE INICIATIVA - CONSTITUCIONALIDADE SEDIMENTADA PELO TRIBUNAL PLENO E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS - CONCESSÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE CONDICIONADA À INICIATIVA DO SERVIDOR, APÓS O AFASTAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 137, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 - DIREITO NÃO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO FUNCIONAL DA SERVIDORA - ORDEM DENEGADA.

“A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão – no caso, a presidência – daquela Corte.

2. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento. Argüição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada”. (STJ – 5ª T – RMS 20.669/MT – Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – j. em 10/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 372). A concessão do benefício de incorporação de vantagens do cargo em comissão de maior valor depende de iniciativa do servidor, que deve requerê-lo administrativamente após o afastamento do respectivo cargo, no prazo de cinco anos. Se o benefício não integrou o patrimônio jurídico funcional da servidora, por ausência de requerimento administrativo antes da consumação do prazo prescricional, descabe invocar-se a garantia do direito adquirido, sendo inaplicável "in casu" a regra do art. 198, I do Código Civil.

(MS 24568/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/10/2016, Publicado no DJE 1/12/2016) [Destaquei]

Assim, mantem-se o entendimento de que só há direito
adquirido à incorporação de vantagem pelo exercício de cargo de provimento em comissão quando, antes da vigência de lei revogadora – LE n. 7.299/2000 – o serventuário da Justiça Estadual já ocupava o cargo há 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, implementação de requisito temporal que torna exercitável e exigível o seu direito, o que não é o caso do agravante
.

[...] [Destaquei]

Além disso, cumpre registrar que, o Magistrado
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.

Desse modo, o acórdão impugnado não incorreu em nenhum dos
ví
cios listados no artigo
489
do
Código de Processo Civil
, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com ausência de fundamentação.

Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29- 3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

A alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega o Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca o Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há vício a ser sanado no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Senhora Presidente:

Não participei do julgamento originário, não sei se o Des. José Leite Lindote enfrentou essa questão, mas isso não seria empecilho para conhecer eventualmente de casos que não participei do julgamento originário.

Como recebi memoriais da advogada, bem como é a primeira vez que estou enfrentando o tema de incorporação de vantagens de cunho em exercício no cargo de comissão, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

A minha maior insurgência, inclusive falei pessoalmente para o servidor e para a advogada foi que o Estado de Mato Grosso não contestou, o Procurador do Estado foi revel, mas o fato de uma questão como essa, no meu entendimento não dá revelia.

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

O entendimento dos Tribunais Superiores é que independente da lei revogadora, a partir do momento que veio a Emenda Constitucional n. 20/98 estaria extinto o direito a incorporação em qualquer esfera do Serviço Público, essas são as decisões do STF e do STJ.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE JULHO DE 2024:

APÓS A RELATORA REJEITAR OS EMBARGOS DECLARTÓRIOS PEDIU VISTA O 1º VOGAL E O 2ª VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ GUILHERME PORTOCARRERO
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs inicialmente recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 0007251-12.2013.8.11.0041 ajuizada por André Guilherme Portocarrero, julgou procedente o pleito inicial para “d
eclarar incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 7.299/2000, com efeito ex tunc, e, por consequência lógica de causa e efeito, a ilegalidade do ato administrativo que declarou nulo o benefício de incorporação das vantagens do cargo, restabelecendo a incorporação das vantagens no cargo de Classificador CNE-III”.
Ainda, condenou a parte apelante ao pagamento “
dos valores inerentes a incorporação das vantagens do cargo desde a cessação, a ser apurado por liquidação de sentença”.

Em decisão monocrática, a ilustre Relatora deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pleito inicial (Id. 145608191).

Contra tal decisão, a parte ora embargante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme a seguinte ementa:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/00 POR VÍCIO FORMAL SUBJETIVO - REJEIÇÃO - PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL - PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 - BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - 0 art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos e 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00.

2 - Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo a incorporação pretendida.”
(TJ-MT, N.U 0007251-12.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Irresignada, a parte autora interpôs os presentes embargos de declaração.

No voto proferido em sessão anterior, a ilustre Relatora rejeitou os embargos de declaração, sob o fundamento principal de que “
a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

De imediato, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.” [sem destaque no original].

A parte embargante afirma, em síntese, a existência de omissão e contradição em relação às questões de fato e processuais, sob o fundamento de que o acórdão rejulgou a lide “
fora dos contornos estabelecidos pelo próprio apelante
”, enfrentando apontamentos não trazidos em primeiro grau, em decisão
extra petita
, em ofensa aos artigos 492 e 1.013 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, verifica-se que a própria parte embargante não suscitou nas contrarrazões ao recurso de apelação os argumentos de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da necessidade de aplicação da revelia, limitando-se a rechaçar a fundamentação da apelação e requerer a manutenção da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 7.299/2000.

Não obstante, percebe-se que o acórdão embargado adentrou nas questões e enfrentou os argumentos da parte agravante, ora embargante, de modo que é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Conforme exposto no voto condutor do acórdão, a questão da revelia foi devidamente enfrentada, ao concluir que “
a Fazenda Pública, por representar a coletividade, goza deste benefício, em que, na hipótese de ser decretada sua revelia, os efeitos não se aplicam em face do princípio da indisponibilidade do interesse público
” (Id. 180807184).

De igual maneira, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade e da ausência de impugnação específica, a questão também foi rechaçada pelo
decisum
impugnado, restando consignado que “
ao contrário da argumentação exposta pelo Agravante, vislumbram-se as razões recursais aviadas pelo Agravado, de modo que os fundamentos com a inconformidade na prolação da sentença recorrida encontram-se devidamente demonstrados, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade
”.

Nessa perspectiva, os embargos de declaração devem respeitar os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não cabendo a revisão da matéria já decidida pela c. Câmara. Se o voto condutor do acórdão enfrentou as questões apontadas, não há que falar em vício a ser sanado, porquanto se trata de divergência de interpretação em relação à tese defendida pela parte embargante.

Merece registro ainda que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte agravante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Diante do exposto, acompanho o voto da eminente Relatora, por conseguinte,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024